Tribunal: TJMT
Processo: 1021498-58.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021498-58.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLENE DOMINGA CUSTODIO NUNES - CPF: 622.036.141-53 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual cumulada com pedido de conversão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. Alegação de que contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi feita sob erro, com cobrança indevida e ausência de informações claras. Sentença rejeitou os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de consentimento ou falta de informação suficiente que justifique a conversão do contrato e eventual repetição de valores pagos; e (ii) saber se a taxa de juros aplicada ultrapassou a média de mercado a ponto de configurar abusividade e ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos demonstra que a autora realizou operações típicas de cartão de crédito e recebeu valores em conta, o que afasta a tese de desconhecimento da natureza contratual.

A remessa regular de faturas ao endereço da autora, sem impugnação, evidencia a ciência da dinâmica do contrato, afastando a alegação de erro ou vício de consentimento.

A simples divergência entre a taxa de juros pactuada e a média divulgada pelo Banco Central não autoriza sua revisão judicial, na ausência de prova de onerosidade excessiva, conforme entendimento do STJ no REsp nº 1.061.530/RS.

Inexistindo prova de abusividade ou ilicitude nos descontos efetuados, descabe a repetição de indébito e o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável não autoriza, por si só, a conversão em empréstimo consignado, quando demonstrado o uso do cartão e o envio regular de faturas. 2. A divergência entre a taxa de juros contratada e a média do Banco Central não enseja revisão judicial sem prova de abusividade ou onerosidade excessiva. 3. Não há direito à repetição de valores nem à indenização por dano moral quando a dinâmica contratual foi regularmente informada e praticada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Marlene Dominga Custódio Nunes contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c dano material e moral, ajuizada em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedente os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

Inconformada, a apelante recorre, reiterando a tese de abusividade do contrato e insistindo na conversão da modalidade, na limitação dos juros à média do Banco Central, na restituição dos valores descontados e na condenação por dano moral. Sustenta que é pensionista e hipervulnerável, que não compreendeu a natureza do produto e que teria sido induzida a contratar modalidade mais onerosa. Reforça que desconhecia o mecanismo de refinanciamento mensal e afirma que o negócio teria finalidade meramente lucrativa para o banco, perpetuando sua dívida.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 325368361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marlene Dominga Custódio Nunes propôs ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão do contrato, restituição de valores e indenização por dano moral, em face de Banco Santander (Brasil) S.A., alegando que acreditava ter contratado empréstimo consignado, mas posteriormente constatou que se tratava de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que considera abusiva.

Afirma que a modalidade contratual adotada gera uma dívida que não se extingue, em razão da cobrança mensal limitada ao pagamento mínimo, com consequente refinanciamento automático do saldo devedor. Sustenta, ainda, a ausência de informação clara, a ocorrência de vício de consentimento, a aplicação de taxas de juros superiores à média de mercado e a existência de onerosidade excessiva. Ao final, requer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, bem como a revisão dos juros aplicados, a restituição dos valores pagos indevidamente e a condenação em dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

Inconformada, a apelante recorre, reiterando a tese de abusividade do contrato e insistindo na conversão da modalidade, na limitação dos juros à média do Banco Central, na restituição dos valores descontados e na condenação por dano moral. Sustenta que é pensionista e hipervulnerável, que não compreendeu a natureza do produto e que teria sido induzida a contratar modalidade mais onerosa. Reforça que desconhecia o mecanismo de refinanciamento mensal e afirma que o negócio teria finalidade meramente lucrativa para o banco, perpetuando sua dívida.

Pois bem.
Cumpre, de início, consignar que é pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação de eventual vício na contratação e à alegada abusividade capaz de ensejar a modificação da modalidade contratual ou a revisão dos encargos pactuados. Todavia, o conjunto probatório constante dos autos não corrobora a narrativa apresentada pela Apelante.

Conforme destacado na sentença, a autora fez amplo uso do cartão, realizando operações típicas de crédito rotativo e recebendo valores em sua conta bancária. Tal conduta revela ciência inequívoca e prática acerca da natureza jurídica do contrato celebrado.

Acresce-se, ainda, elemento de relevo que reforça a conclusão acerca da plena ciência da relação contratual: as faturas encaminhadas pela instituição financeira ao longo do vínculo exibem, de forma reiterada, o mesmo endereço informado pela apelante na petição inicial, o que evidencia que as correspondências relacionadas ao cartão foram regularmente enviadas ao seu domicílio. Ademais, tal circunstância não foi impugnada pela parte, permanecendo incontroversa nos autos.

Esse dado, por si só, afasta a alegação de desconhecimento acerca da natureza e do funcionamento do contrato, na medida em que demonstra que as faturas documento essencial para a compreensão do produto e de sua dinâmica de encargos foram enviadas ao endereço informado, sem qualquer devolução, ressalva ou prova de não recebimento. Em demandas consumeristas dessa natureza, a ausência de impugnação específica reforça a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

Nesse sentido, vale destacar o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp nº 1.882.881/SP, da qual extraio o seguinte trecho:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado

a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância.
(...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

No mesmo sentido, esta Colenda Câmara já se pronunciou em caso análogo, respeitadas suas especificidades, conforme ementa que ora colaciono
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.º 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Igualmente, não merece acolhimento a alegação de abusividade dos juros remuneratórios. Conforme bem assinalado no decisum, a simples divergência entre a taxa contratada e a taxa média divulgada pelo Banco Central não autoriza, por si só, a revisão judicial, sendo imprescindível a demonstração concreta de onerosidade excessiva, o que não se verificou no caso em apreço.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a taxa média serve como parâmetro referencial, e não como limitador absoluto, sendo exigida prova específica da abusividade alegada.

Rejeitada, pois, a tese de irregularidade contratual, igualmente se afastam os pedidos de repetição do indébito e de indenização por dano moral, porquanto todos os débitos decorreram da própria dinâmica da modalidade contratada e utilizada pela Apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025